Tribunal: TJDFT
Processo: 0735909-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735909-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: STEFHANI DAS MERCEDES CAMPOS PINGEL AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por STEFHANI DAS MERCEDES CAMPOS PINGEL contra a decisão ID origem 246772057, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0741493-67.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: [...] Concedo à autora a gratuidade da justiça, já anotada. Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum em que busca a ré a reativação de sua conta/perfil em rede social mantida pela ré. Em síntese, alega a ocorrência de invasão da conta “@stefhanipinge” por terceiro – hacker – em 10/11/2024, com recuperação do acesso no mesmo dia. Aduz que, em 21/11/2024, a ré, sem qualquer aviso prévio ou justificativa, promoveu a desativação da sua conta, situação que perdura até os dias atuais, não obstante a apresentação de solicitações. Requer tutela urgência para a imediata reativação da conta, sob pena de multa diária. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda aos conceitos de tutela de evidência e urgência, modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações iniciais, não há elementos que evidenciem o cumprimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência. Conforme narrado na inicial, a desabilitação da conta ocorreu em novembro de 2024, de modo que a ausência de atualidade impende a conclusão pela existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito. Ademais, não há a alegação de prejuízos imediatos à autora, tal como se verifica nas hipóteses de uso comercial da conta/perfil. Desta feita, em uma análise sumária, típica deste momento processual, não vislumbro os requisitos autorizadores da tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela provisório de evidência e urgência. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante noticia que, em 10 de novembro de 2024, ao tentar acessar a sua conta no Instagram, foi surpreendida com a constatação de que seu perfil havia sido invadido por terceiros, os quais passaram a utilizá-lo de maneira fraudulenta, aplicando golpes em seu nome. Diante do ocorrido, conta que adotou imediatamente todas as providências cabíveis, logrando êxito na recuperação do acesso e observando os protocolos de segurança indicados pela própria plataforma, mas que, em 21 de novembro de 2024, teve sua conta pessoal desativada abruptamente e sem justificativa específica. Afirma que a suspensão ocorreu de forma unilateral, sem qualquer explicação clara ou prévia comunicação, e tampouco lhe foi oferecida a oportunidade de apresentar defesa ou esclarecimentos sobre o conteúdo supostamente irregular. Aduz que o perfil desativado possuía caráter estritamente pessoal, contendo registros afetivos, interações com familiares e amigos, além de funcionar como canal de expressão e memória digital. Relata ter buscado solução administrativa perante a plataforma por todos os meios disponíveis — e-mails, recursos internos, e o site consumidor.gov — sem obter resposta adequada, sendo submetida a mensagens automáticas e genéricas. Sustenta que a conduta da plataforma, ao desativar a conta de forma genérica e sem motivação específica, violou o disposto nos arts. 19 e 20 do Marco Civil da Internet, que garantem ao usuário o direito à informação clara e à ampla defesa. Reforça, ainda, que a manutenção da suspensão representa afronta à boa-fé objetiva e ao dever de transparência nas relações de consumo, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor – CDC. Defende, assim, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, diante da verossimilhança das alegações e da existência de risco concreto de dano irreparável à sua honra, imagem e vida social. Requer, por fim, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a sua conta no Instagram seja reativada em até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), e de que a agravada seja proibida de realização novos bloqueios “[...] com base na mesma justificativa genérica, sem prévio contraditório e motivação adequada, também sob pena de multa.”; no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo não recolhido, em vista da gratuidade da justiça deferida na decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por usuária de rede social contra decisão que indeferiu o pedido de reativação de sua conta pessoal na plataforma Instagram, desativada de forma unilateral pela agravada. A agravante sustenta que a conta foi invadida por terceiros e, posteriormente, desativada sem prévio aviso, sem motivação específica e sem possibilidade de defesa, mesmo após a adoção de medidas administrativas e técnicas para recuperação. Afirma prejuízos de ordem moral e social, e requer a reativação imediata da conta. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com vistas à reativação de perfil pessoal em rede social, desativado unilateralmente pela plataforma, sem prévia comunicação ou oportunidade de contraditório. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Neste momento, contudo, não é possível acolher o pedido recursal. Embora as alegações da agravante revelem, em tese, Com efeito, as alegações da agravante, ainda que verossímeis em tese, não se mostram suficientes, de plano, para evidenciar a probabilidade do direito invocado. A controvérsia demanda instrução probatória mínima para adequada elucidação dos fatos narrados, especialmente quanto às circunstâncias da suposta invasão da conta, à comprovação da titularidade do perfil e à motivação adotada pela plataforma para a desativação. De igual modo, não foi demonstrado perigo de dano imediato capaz de justificar a concessão da medida excepcional neste momento processual. O bloqueio da conta, ainda que cause incômodos de ordem pessoal e social, não se reveste de atualidade suficiente para caracterizar risco de ineficácia do provimento final, sobretudo diante da ausência de elementos que apontem prejuízo concreto irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a medida pleiteada não comporta acolhimento em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator